Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-52.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001417-52.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M3 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 19.670.370/0001-64 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0098-14 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), M3 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 19.670.370/0001-64 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0098-14 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO E DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO ENVELOPE VAZIO – DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PROVIDO – APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, o que não restou demonstrado nos autos, razão pela qual a sentença merece ser reformada.

Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001417-52.2018.8.11.0003

APELANTES:

BANCO BRADESCO S.A. e M3 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

APELADOS:

BANCO BRADESCO S.A., M3 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
M3 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,

lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo segundo apelante, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial, para condenar a primeira recorrente
ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, em face do Banco do Brasil, declarou extinto o processo, sem julgamento do mérito, ante a perda do objeto.

Ao final, em

face da sucumbência recíproca, condenou o Banco Bradesco S/A ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; ficando o remanescente de 40% (quarenta por cento) a cargo da parte autora.

Inconformado, o primeiro apelante
[BANCO BRADESCO S.A.]
aponta que o presente recurso tem por escopo a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois a apelada não comprovou a sua ocorrência, haja vista que não há comprovação da dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima, fatos estes não demonstrados na inicial.

De modo alternativo, requer a redução substancialmente do
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito da recorrida e punição desmedida do recorrente, bem como a alteração dos juros moratórios para que incida a partir do seu arbitramento (Id 98186017).

Por sua vez, a segunda recorrente
[M3 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.]
pugna pela reforma do
decisum
, para o fim de que o banco seja
condenado ao pagamento integral das custas judiciais e honorários sucumbenciais, ônus que lhe compete, pelo princípio da causalidade. Outrossim, que a base de cálculo seja pelo proveito econômico auferido pela apelante, somando-se o dano moral e o valor de R$23.776,66 (vinte e três mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) referente ao dano material (Id 98186021).

Contrarrazões apresentadas nos Ids 98186028 e 98186030.

Preparo recolhido nos Ids 98186018 e 98186023.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
M3 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em face do
BANCO BRADESCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.
,

onde narra em sua inicial que na data de 26/02/2018, o setor financeiro recebeu um e-mail no qual solicitava a devolução do valor de R$23.776,66 (vinte e três mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que supostamente teria sido depositado por engano em sua conta corrente.

Afirma que a sócia administradora, não imaginando tratar-se de um golpe, verificou o extrato financeiro onde constatou a existência do depósito do valor mencionado, e, agindo de boa-fé, realizou o TED para efetuar a imaginada devolução do dinheiro, tal como vindicado.

Alega que, no entanto, o valor que havia sido depositado na conta da autora foi estornado, certamente por ter sido feito “depósito com envelope vazio”; e, assim, a autora lavrou o Boletim de Ocorrência no. 2018.66737, bem como compareceu à agência do banco requerido onde lhe fora informada que a empresa teria sido vítima de estelionato, não logrando êxito no ressarcimento de forma administrativa.

Assim, propôs a presente demanda para que fosse efetuado o bloqueio via BacenJud da quantia indevidamente transferida para a conta do estelionatário; ou intimado o Banco do Brasil S/A a proceder com o bloqueio administrativo do numerário e seu depósito em Juízo. Além disso, pleiteou o pagamento de indenização por danos morais perpetrados ante a falha na prestação dos serviços com a liberação dos valores antes da conferência do envelope, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A liminar foi deferida no Id 98185972, com a ordem de bloqueio judicial na conta titular do crédito indevidamente transferido no valor de R$23.776,66 (vinte e três mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que foi parcialmente frutífero, apontando o bloqueio de R$23.771,22 (vinte e três mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), conforme extrato anexo ao Id 98185974, no qual houve a concordância da parte autora.

Sobreveio, após regular processamento do feito, sentença de mérito, cujo Magistrado singular julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial, para condenar a banco requerido
ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais e em face a sucumbência recíproca, condenou-o ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; ficando o remanescente de 40% (quarenta por cento) a cargo da parte autora.

Ambas as partes aviaram recurso de apelação, sendo que o banco pugna pelo afastamento da indenização por danos morais, pois a demandante não comprovou a sua ocorrência. De modo alternativo, requer a redução substancialmente do
quantum
indenizatório arbitrado.

A empresa-autora, por sua vez, requer a condenação da instituição financeira ao pagamento integral das custas judiciais e honorários sucumbenciais, bem como a alteração da base de cálculo.

Pois bem.

Como sabido, o reconhecimento da ocorrência de dano moral à pessoa jurídica exige a comprovação da violação à sua honra objetiva, assim considerados seus atributos externos, tais como, imagem, nome, reputação, etc.

No caso dos autos, c
onquanto a parte autora tenha sido ludibriada e então prejudicada com a transferência de ativos financeiros, inexistem elementos concretos do comprometimento da subsistência e/ou da precisão de ajuda de terceiros para custeio das necessidades ordinárias, básicas.

Também não comprova que em razão dos referidos descontos teve o nome inscrito em cadastro restritivo de crédito ou sofrido qualquer outra limitação.

Atrelado a isso, verifica-se que mesmo com o depósito de
R$23.776,66 (vinte e três mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
, a empresa não apresentou saldo negativo, tampouco que arcou com encargos de financiamento ou mesmo que teve a linha de crédito comprometida, inclusive o valor transferido equivocamente à conta bancária do estelionatário fora devolvido pela instituição financeira, o que motivou a improcedência do pedido de indenização material, tal como muito bem sopesado pelo Juízo
a quo
, e cujos efeitos não foram atacados pela parte interessada, ou seja, a própria demandante.

Portanto, não se faz presente o prejuízo concreto de ordem moral experimentado pela pessoa jurídica a justificar reparação e condenação, pelo que a sentença, neste ponto, não merece subsistir.

Em situações semelhantes, manifestou este e. Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO “ENVELOPE VAZIO”
– EXTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE OU BLOQUEIO DO VALOR ENQUANTO PENDENTE A CONFIRMAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO – MANUTENÇÃO –
PESSOA JURÍDICA –

DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – SÚMULA No 227 DO STJ E PRECEDENTES DESTA CORTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, em razão de uma negociação comercial fraudulenta foi depositado na conta da empresa apelada um envelope vazio e o extrato bancário emitido pela Instituição Financeira recorrente demonstrava o efetivo crédito da quantia, sem qualquer ressalva de que estaria pendente a compensação. Esta falha de informação mostrou-se determinante para a efetivação do golpe, portanto fica mantido o dever de restituição imposto pelo douto sentenciante. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso. A pessoa jurídica possui apenas honra objetiva, que diz com a imagem e o prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros. Ausente prova de ofensa à honra objetiva da empresa em decorrência de inscrição indevida no banco de dados do SPC/SERASA, não cabe o reconhecimento do dano moral.”
(TJ-MT – AC: 00553954620158110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
DEPÓSITO BANCÁRIO - QUANTIA CREDITADA SEM RESSALVA EM CONTA - ENVELOPE VAZIO
- ESTORNO POSTERIOR E EM DUPLICIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDO -
DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - REDISTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 21 DO CPC/73 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Creditado o depósito bancário, efetuado em envelope vazio, na conta-corrente sem qualquer ressalva ou bloqueio para conferência, o duplo estorno pela instituição financeira enseja a reparação por danos materiais suportados pelo consumidor, uma vez que houve falha na prestação do serviço. A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta a indenização por dano moral. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas (art. 21 do CPC/73)”
(TJ-MT – APL: 00077481320158110055 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/07/2016)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL -
GOLPE DO ENVELOPE VAZIO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL - ELEMENTOS CONCRETOS DA OFENSA A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS - NÃO CONSTATAÇÃO
- IMPROCEDÊNCIA. A prestação defeituosa do serviço bancário que viabiliza a atuação de estelionatários enseja a responsabilização pelos danos materiais e morais efetivamente suportados. Não demonstradas repercussões da transferência de ativos financeiros que pudessem ferir a moralidade, intimidade, nome do correntista, julga-se improcedente o pedido de reparação dos danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10621160027952001 São Gotardo, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

“INDENIZAÇÃO – BANCO – CAIXA DE AUTOATENDIMENTO -
DEPÓSITO DE "ENVELOPE VAZIO" EM CONTA-CORRENTE
– AÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS
- APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(TJ-SP – AC: 10087266420198260006 SP 1008726-64.2019.8.26.0006, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 01/03/2021, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2021)

Por derradeiro, d
iante da modificação do resultado, a autora tornou-se vencedora em parte, somente quanto ao dano material, ainda que posteriormente tenha sido extinta a ação em relação a tal pedido, tendo por base o bloqueio efetivado nas contas do Banco do Brasil S/A, satisfazendo o prejuízo experimento, sendo devida a condenação na verba honorária em virtude do princípio da causalidade, entretanto, deve ser reconhecida a ocorrência de
sucumbência recíproca, que,
nos termos do artigo
86
, do
CPC, dispõe que

"Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas"
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco requerido, para afastar a indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do recurso interposto pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021